Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DA CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS ORDINÁRIAS. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS ÁREAS COMUNS. INFORMAÇÃO EXPRESSA EM ATA DE ASSEMBLEIA QUANDO DA DELIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL. CLÁUSULA QUE LIMITA A 30% O VALOR DA TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE.

1. Estabelecido em assembleia de instituição do condomínio que o marco inicial para a cobrança das taxas condominiais seria o momento em que as unidades estivessem aptas para entrega pela construtora, o que, no caso em análise, coincidiu com a entrega das áreas comuns, este deve ser o termo a quo da responsabilidade da construtora.

2. A previsão inserida de forma unilateral em convenção de condomínio que autoriza a cobrança diferenciada de taxa condominial de unidades que compõem condomínio edilício que não foram comercializadas pela Construtora/Incorporadora é considerada abusiva, na medida em que não se revela dentro da razoabilidade e de acordo com a boa-fé que deve pautar as relações jurídicas, além de ferir a isonomia e autorizar o enriquecimento ilícito por parte da Incorporadora, em detrimento dos condôminos, que serão demasiadamente onerados em relação às despesas comuns do condomínio.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.